Tribunal: TJBA
Processo: 0020667-36.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0020667-36.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FUNG SUN KUEN JR Advogado(s): CHARLENY DA SILVA REIS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE ECONÔMICA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do mandado de segurança. O agravante sustenta que a decisão considerou apenas sua remuneração bruta, sem avaliar despesas mensais e encargos financeiros, alegando ter comprovado hipossuficiência mediante declaração, contracheques e comprovantes de despesas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelo agravante comprovam insuficiência de recursos apta a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, admitindo seu afastamento diante de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica. 4. O magistrado observa o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC ao intimar previamente a parte para comprovar a alegada insuficiência financeira antes do indeferimento do benefício. 5. Os documentos juntados demonstram rendimentos líquidos mensais de R$ 5.523,78, valor considerado suficiente para suportar os encargos processuais sem prejuízo do sustento familiar. 6. As faturas de cartão de crédito revelam despesas elevadas com lazer, academias, viagens e restaurantes, incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica. 7. A ausência da declaração completa de imposto de renda e dos extratos bancários solicitados evidencia insuficiência de transparência acerca da real situação patrimonial do requerente. 8. Gastos familiares, embora relevantes no contexto econômico, não caracterizam, por si sós, situação de miserabilidade jurídica apta a justificar a concessão da gratuidade processual. 9. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que a declaração de pobreza possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos indicativos de capacidade financeira. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.666.495/RS; TJ-BA, Apelação nº 0541233-09.2017.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 04.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 101286932 no Mandado de Segurança n. 0020667-36.2016.8.05.0000, em que figura como agravante FUNG SUN KUEN JR e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)